Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703047-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDSON EDUARDO BORGES XAVIER REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível incidental manejada por Edson Eduardo Borges Xavier contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0795580-25.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 252545631 dos autos do processo de origem): “Pedido: “a) Diante disso, pugna-se também pela concessão da tutela de urgência, de forma a assegurar a imediata inscrição da parte Autora no concurso e resguardar seu direito de prosseguir no certame sem o impedimento imposto pelo critério etário discriminatório, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar;b) No mérito, seja concedida de modo definitivo o pleito autoral, por meio da ratificação da Tutela Provisória de Urgência, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, assegurando, definitivamente, sua participação no certame.” O autor quer fazer concurso para o curso de formação de praças do Bombeiro DF. A Lei estabelece o limite de 28 anos de idade, mas o autor já ultrapassou essa idade, estando com 29 anos apenas um mês antes da publicação do edital; além disso, se preparou para o concurso em anúncios oficiais de que o edital seria publicado no ano de 2024, quando ainda tinha 28 anos, de sorte que a inércia da Administração é que fez com perdesse o direito; ademais, não se faz a mesma exigência para outros quadros militares – da saúde, capelães etc – sendo certo, ainda, que estudos científicos revelam que a idade de 29 anos é adequada para o cargo. Parece-me ser o caso de julgar improcedente liminarmente o pedido. O STF, em repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Pois bem. Indago: praça é o que fica na linha de frente, não é? Enfrentará – como um anjo bom, heróis a que tantos devem - fogo, água, desabamentos, decorrente de todo tipo de desgraça para tentar salvar a vida de pessoas, tentar proteger o meio ambiente etc., não vai? Pelo menos é o que consta da lista de atribuições: “I- Realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios; II - Realizar serviços de busca e salvamento; III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência; IV - Prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida; V - Realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico; VI - Realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados; VII - executar atividades de prevenção aos incêndios florestais; VIII - executar atividades de defesa civil; IX - Executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal; X - Executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência; XI - desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico; XII - promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação; XIII - fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico e outras atividades determinadas pela autoridade competente; XIV - cumprir todas as leis, decretos, normas e regulamentos aplicados ao CBMDF;” Como se sabe o passar do tempo - um dos nossos crono carcinomas, como o nomeou Samuel Beckett, que adquirimos tão logo nascemos – implica em declínio físico das pessoas. E atividade, como se vê, exige atributos físicos. Então, é legítima a exigência. Talvez para o Capelão e para o médico não se exijam essas atividades, de modo que é possível estabelecer uma idade maior e, portanto, a estabelecida para essas funções – como argumenta o autor – não serve para efeito de comparação para admitir uma violação ao princípio da isonomia. Acresce: o legislador estabeleceu a idade. Exerceu sua competência. Supõe-se que levou em conta todos os dados de que dispunha para fixar a idade, inclusive estudos científicos, mas, se não observou, tampouco será o Judiciário que lhe imporá as conclusões respectivas. Mesmo porque há opinião de todo jeito no mundo. E a lei serve mais ou menos para isso: encerrar a discussão adotando uma posição. Se formos buscar estudos, deve haver outros que digam que não: a idade para um praça de bombeiros pode entrar é de 40 anos. Ademais, indago: existe relação jurídica entre o Estado e o cidadão que autorize o primeiro exigir que ande logo com as providências para publicar o edital a tempo de ser possível a este a inscrição no concurso, dada a aproximação da idade limite do interessado? Desconheço. Então, parece-me impossível afirmar que o anúncio - não sei de quem, mas não há demonstração alguma de que tenha sido feito pelo réu, mesmo porque normalmente, pelo que se vê, são os cursinhos preparatórios que fazem tais previsões - de que se abriria o concurso naquele ano - quando o autor ainda tinha idade – seja apto a estabelecer qualquer direito dos cidadãos. Por isso, nos ermos do art. 332, I, do CPC, julgo de logo o pedido – mesmo porque não há necessidade de qualquer dilação probatória e, ainda, de conformidade com o que sempre foi a jurisprudência do TJDFT: (...) Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente (s) o (s) pedido (s). Sentença registada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”. O requerente alega, em síntese, que a limitação etária de 28 (vinte e oito) anos, prevista no edital do concurso e aplicada ao caso concreto, revela-se desarrazoada e desproporcional, porquanto completou 29 (vinte e nove) anos poucos dias antes da publicação do edital, após anos de preparação, tendo sua expectativa legítima de participação sido frustrada em razão do atraso imputável à Administração Pública, além de configurar tratamento discriminatório em relação a outros quadros militares que admitem idade superior. Sustenta, por essa razão, que a exigência etária, tal como estabelecida e interpretada pela Administração Pública, viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança, sendo viável, na hipótese concreta, a flexibilização do limite máximo de idade para permitir sua inscrição e participação no certame, sem que isso implique ofensa ao enunciado da Súmula no 683 ou ao Tema no 646 da repercussão geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal. Aduz, nesse contexto, que já existe jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admitindo, em situações excepcionais, mitigação de requisitos editalícios quando demonstrada a inexistência de prejuízo à Administração, a plena aptidão física do candidato e a atuação deficiente ou tardia do Poder Público, de modo que a manutenção rígida do óbice etário, no caso, representaria formalismo excessivo e negativa injustificada de acesso a cargo público Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal com a subsequente concessão de efeito suspensivo para que lhe seja assegurada, em caráter provisório, a inscrição condicional e a participação nas demais etapas do concurso para o Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do Distrito Federal, afastando-se, até o julgamento definitivo do recurso inominado, o impedimento decorrente do critério etário impugnado. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a legalidade da exigência de comprovação da idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para ingresso no Curso de Formação de Praças do CBMDF no momento da inscrição do candidato; e b) a viabilidade de concessão de efeito suspensivo. Convém registrar, inicialmente, que a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional podem fazer distinções e dar tratamento diferenciado, por meio de critérios axiológicos permeados de razoabilidade, devidamente justificáveis, que legitimem o tratamento isonômico aos desiguais. Isso porque o que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 678112, com reconhecimento de repercussão geral, fixou tese (Tema no 646) segundo a qual “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Observe-se que as regras previstas nos itens 4.1., inc. III, dos referidos Editais (Id. 251190984 e Id. 251190987 dos autos do processo de origem) dispõem que: “O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso” (...) “possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF”. Anota-se nesse sentido, que a exigência editalícia relativa ao limite máximo de idade não decorre de opção isolada da banca examinadora, mas, ao contrário, reproduz comando previsto na legislação federal específica que rege o ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, circunstância que reforça, em juízo de cognição sumária, a presunção de legalidade e constitucionalidade do requisito impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. A Lei n° 7.479/86 estabelece que o limite etário de 28 anos para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, na qualificação de Praça Bombeiro Militar Combatente, deve ser apurado no ato da matrícula do candidato no curso de formação, data em que a legislação adotou para se aferir o requisito, e não na data da inscrição do concurso. 2. Não há violação a razoabilidade ou proporcionalidade se ao candidato era sabido, no ato da inscrição do concurso, do tempo exíguo que lhe permitiria participar de todas as etapas do certame atendendo ao limite máximo de 28 anos de idade até o momento da matrícula no Curso de Formação de Praças, não havendo qualquer falha ou morosidade imputável à Administração com relação ao cronograma. 3. Recurso não provido”. (Acórdão 907305, 20130110836163APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do Edital no 01, de 24 de maio de 2011, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. 3 – Dessa forma, compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Apelante se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 4 – Cumpre destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o tema, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), e reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, funciona como parâmetro de razoabilidade da exigência legal de limitação etária para ingresso em cargo público. 5 – Na espécie, o limite etário imposto por lei não destoa da razoabilidade, mormente diante das atribuições inerentes ao cargo, especificadas no Edital do certame. Apelação Cível desprovida”. (Acórdão 889019, 20130110803827APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2015) (Ressalva-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DO LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E PELALEI FEDERAL 7.479/1986, ALTERADA PELA LEI FEDERAL 12.086/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O limite de idade para concorrer ao cargo público de Praça Bombeiro Militar Combatente encontra-se respaldado pela Constituição Federal e pela Lei 7.479/1986, alterada pela lei federal 12.086/2009. 2. O referido limite etário é consubstanciado nas atribuições peculiares do cargo pretendido. 3. Recurso desprovido”. (Acórdão 862384, 20130110927814APC, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2015) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PREVISÃO DE LIMITE MÁXIMO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Tanto a Lei 7479/86, alterada pela Lei 12086/09 (art. 11, §1o, inc. I), como o item 4.1, inc. III, do Edital, restringem o ingresso no curso de formação para Praça Bombeiro Militar, no posto de Condutor e Operador de Viaturas, à idade máxima de 28 anos, na data do início daquele (curso de formação). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal é firme "no sentido de afirmar a constitucionalidade da restrição de idade em concurso público, imposição razoável da natureza e das atribuições do cargo pleiteado". (RE 573552 AgR, Min. Eros Grau, DJ 23-05-2008). 3. Recurso improvido”. (Acórdão 596476, 20120020060280AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2012) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovada no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação, (STF. 1a Turma. ARE 840.592/CE, Min. Roberto Barroso, julgado em 23/6/2015 – Info 791). Por essas razões não se verifica, nesta fase de delibação, probabilidade do direito apta a justificar a excepcional suspensão da eficácia da sentença ou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso inominado, uma vez que o critério etário impugnado encontra respaldo em lei, em decisão do órgão de controle e em firme jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da limitação de idade para o cargo de praça bombeiro militar. Ressalte-se, ademais, que no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, pois somente é viável a concessão de efeito suspensivo nos casos de danos irreparáveis, hipótese diversa dos autos (art. 43 da Lei n° 9.099/1995). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INFORMAÇÃO DE CONTRATO QUITADO. ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL APREENSÃO DO BEM. ERRO SISTÊMICO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de excluir anotação nos cadastros de inadimplentes, regularizar o contrato de financiamento do autor, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 75477062. Contrarrazões não apresentadas. 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo. 4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 5. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, o qual estava regular, mas o recorrente deixou de emitir os boletos necessários para a quitação das parcelas pendentes, promovendo o registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade, mostrando-se correta a sentença que determinou a regularização do contrato do autor, bem como a exclusão do cadastro negativo. 6. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 7. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (Acórdão 2054031, 0734023-13.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado do autor em face de sentença que, reconhecendo a complexidade da causa, declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (iii) critérios de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. 4. Cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imprescindibilidade de prova pericial, limitou-se a aplicar o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A decisão não suprimiu oportunidade de produção de prova, declarando somente a impossibilidade de sua realização no rito dos Juizados, cuja competência se restringe às causas de menor complexidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar. 5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 608/STJ). 6. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial, de modo que, comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade (Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025). 7. Considerando que o exame dos critérios de reajuste de plano de saúde, para fins de redução do reajuste, exige a realização de perícia atuarial, importa reconhecer que os juizados especiais são incompetentes para a causa que, em razão da complexidade, demanda realização de prova pericial (Lei no 9.099/1995, art. 2o). No mesmo sentido: Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995). Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995: arts. 2o, 43, 46 e 51, II; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025”. (Acórdão 2053125, 0720022-35.2025.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento) (Ressalvam-se os grifos) Saliente-se, finalmente, que a suficiência, ou não, do acervo probatório para o eventual exame do recurso inominado somente poderá ser aferido em cognição exauriente por meio do instrumento processual adequado no curso da marcha processual de origem. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação do requerente, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito